Tribunal: STF
Processo: Rcl 84484
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Inadmissibilidade. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Sucedâneo recursal. Repercussão geral. Agravo desprovido.



I. Caso em exame



1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional. A reclamação foi proposta por alegado descumprimento de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240 (Tema 350 da repercussão geral).



2. O agravante busca a reforma da decisão, sustentando que houve violação da tese firmada no Tema 350 e que o recurso extraordinário seria incabível no caso concreto, o que afastaria a exigência de esgotamento das vias ordinárias para o manejo da reclamação.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, quando não esgotadas as instâncias ordinárias com a interposição e julgamento de todos os recursos cabíveis.



III. RAZÕES DE DECIDIR



5. Conforme o artigo 988, § 5º, II, do CPC, é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento de agravo interno, conforme o artigo 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração de teratologia do decisão reclamada.



6. Na hipótese dos autos, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que não há notícia da interposição de todos os recursos cabíveis após o acórdão da Turma Recursal, o que inviabiliza o manejo da reclamação.



7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente a esta Corte, como ocorre no presente caso.



IV. DISPOSITIVO



8. Agravo desprovido.